Tribunal: TJMT
Processo: 1036578-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036578-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA TERESA SANT ANNA DE OLIVEIRA - CPF: 062.234.571-03 (RECORRIDO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FABIANE SOUZA DE CARVALHO - CPF: 052.415.131-83 (RECORRENTE), FABIANE SOUZA DE CARVALHO - CPF: 052.415.131-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao acolher anteriores aclaratórios para suprir omissão, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A embargante sustenta que o valor resultante da condenação é irrisório e requer a revisão da verba honorária mediante arbitramento por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios; (ii) estabelecer se é cabível, em embargos de declaração, a substituição do critério de fixação dos honorários sucumbenciais de percentual sobre o valor da causa para apreciação equitativa; e (iii) determinar se a insurgência da parte contra critério por ela própria anteriormente requerido viola a preclusão consumativa e a boa-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão dos honorários advocatícios e os fixou em 10% sobre o valor da causa, observando o art. 55 da Lei no 9.099/95 e o pedido formulado pela própria embargante nos aclaratórios anteriores.

A pretensão de substituir o critério de cálculo anteriormente postulado pela aplicação da apreciação equitativa revela mero inconformismo com o resultado obtido, sem indicação de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A matéria referente ao critério de fixação dos honorários já foi apreciada e decidida, incidindo a preclusão consumativa quanto à discussão renovada em novos embargos declaratórios.

A parte não pode impugnar a aplicação de metodologia cuja adoção foi expressamente requerida por ela própria, sob pena de comportamento processual contraditório incompatível com a boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão fixa honorários advocatícios conforme critério expressamente requerido pela própria parte.

Os embargos de declaração não se prestam à alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios por mero inconformismo com o resultado econômico da decisão.

A rediscussão de matéria já decidida em embargos de declaração anteriores encontra óbice na preclusão consumativa.

Configura comportamento processual contraditório a insurgência da parte contra a aplicação de critério cuja incidência foi por ela mesma postulada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, § 8o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STJ, Tema 1.076; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U. 1052818-29.2025.8.11.0041, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 13.11.2025, publ. 18.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração, recebidos como petição autônoma (ID 352713854), opostos por
MARIA TERESA SANT'ANNA DE OLIVEIRA
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qual requer a revisão dos honorários advocatícios fixados no acórdão de ID. 349698384.

O acórdão embargado acolheu embargos de declaração anteriormente opostos para sanar omissão e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

A ementa do julgado foi redigida nos seguintes termos:

“ DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. OMISSÃO VERIFICADA. TEMA 1.002 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) IV. Dispositivo e tese. 7. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão e condenar o Banco Itaucard S/A ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% sobre o valor da causa. (...)”

A parte embargante opõe os presentes aclaratórios sustentando, em síntese, que o valor dos honorários fixados (R$ 476,50) é irrisório e desproporcional.

Requer, por essa razão, que a verba honorária seja fixada por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

Em se tratando de embargos de declaração, cumpre verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.”

Ressalte-se que os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Conforme relatado, trata-se de segundos Embargos de Declaração, nos quais a parte embargante, inconformada com o valor dos honorários fixados no acórdão anterior, busca a alteração do critério de cálculo, substituindo o percentual incidente sobre o valor da causa pelo arbitramento por equidade.

Os embargos não comportam acolhimento.

A análise dos autos revela que a pretensão da embargante não se ampara em qualquer vício do acórdão embargado, mas, sim, em mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão que negou provimento ao recurso do banco foi, de fato, omisso quanto aos honorários advocatícios. Diante disso, a Defensoria Pública opôs os primeiros embargos (ID 330070852), nos quais pleiteou, de forma expressa e inequívoca, a fixação da verba honorária em percentual, nos seguintes termos: “
FIXE os honorários no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, segunda parte, da Lei n. 9.099/1995
”.

A Turma Recursal, ao julgar os referidos embargos, acolheu o pleito para sanar a omissão e,
observando o exato critério legal invocado pela própria embargante
, fixou os honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, patamar que se insere na faixa legal prevista no artigo 55 da Lei n. 9.099/95 (entre 10% e 20%).

Agora, por meio de novos embargos, a parte altera completamente sua tese e, sem apontar qualquer vício no acórdão que julgou os primeiros aclaratórios, pugna pela aplicação de critério diverso, qual seja a apreciação equitativa prevista no artigo 85, § 8o, do CPC, por considerar irrisório o resultado obtido mediante a aplicação do critério que ela própria elegeu inicialmente.

Tal conduta configura, simultaneamente: (i) nítida tentativa de rediscussão do mérito, vedada em sede de embargos de declaração; (ii) afronta à preclusão consumativa, uma vez que a matéria já foi decidida; e (iii) comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), na medida em que a parte não pode insurgir-se contra a aplicação de critério cuja incidência foi por ela mesma requerida.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por contribuinte contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ente público municipal, mantendo a sentença que o condenou à restituição de valor pago a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). A embargante alega omissão na decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios, por entender que o critério adotado (percentual sobre o valor da condenação) teria resultado em quantia irrisória diante da complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais e se seria cabível sua majoração por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado fixou os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme expressamente requerido pela própria embargante nas contrarrazões, inexistindo qualquer omissão quanto ao tema.

4. A tentativa de rediscutir os critérios de fixação dos honorários por meio de embargos de declaração caracteriza inconformismo com o resultado do julgamento, sem enquadramento nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Não cabe à parte pleitear determinado critério processual e, após decisão favorável a esse pedido, alegar omissão com base na insatisfação com o valor resultante da aplicação do critério escolhido, sob pena de afronta à boa-fé processual.

6. A fixação dos honorários em percentual sobre a condenação encontra amparo no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95 e no rito dos Juizados Especiais, cujo sistema prioriza a simplicidade e a celeridade processual.

7. A invocação do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil e do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao presente caso, pois não se trata de demanda de valor inestimável ou irrisório incompatível com o rito do Juizado Especial.

8. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a revisão do mérito da decisão judicial, sendo restritos às hipóteses legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.
Não configura omissão a decisão que fixa os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, quando essa foi a metodologia expressamente requerida pela parte beneficiária.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito por mera insatisfação com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022, 85, § 8o, 1.026, § 2o, e 80, inciso VII; Lei n.o 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076.

(N.U 1052818-29.2025.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025) (g.n.)

Assim, sob qualquer perspectiva de análise, impõe-se a rejeição do recurso.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026